Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA À DESTREZA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação da acusada pelo crime de furto qualificado, afastando-se o pleito absolutório.
4. Na espécie, restou demonstrada a excepcional habilidade da apelante para subtrair o aparelho celular que se encontrava no bolso dianteiro da calça do ofendido sem despertar-lhe a atenção, contexto em que fica caracterizada a qualificadora da destreza na prática do furto (art. 155, § 4o, inciso II, do CP).
5. O local da ação delituosa (evento festivo com intensa aglomeração de pessoas e com a presença de câmeras e seguranças) demonstra uma maior ousadia da acusada no momento da empreitada criminosa, entretanto não justifica a avaliação negativa das circunstâncias do crime. O fato de o evento festivo ser um local movimentado e com segurança reforçada constitui, até mesmo, uma circunstância que facilita a identificação do agente.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão, mantidos o regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo da Execução, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.